Tribunal: TJBA
Processo: 0333274-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333274-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ADELAR DONATO SALVADOR

APELADO: GILDELICE QUEIROZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
.
ALEGADA
OMISS
ÃO
.
INOCORRÊNCIA.

PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL APENAS NO CASO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
.

REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO 21/DIRBEN/PFE-INSS
. RECONHECIMENTO D
O DIREITO À REVISÃO E INTERR
UPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL
. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO PERÍODO DE CINCO ANOS DA PUBLICAÇÃO DO MEMORANDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
0333274-10.2013.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e como Embargado

GILDELICE QUEIROZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator